Tribunal: TJDFT
Processo: 0728361-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0728361-19.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ MAURO DA ROCHA AGRAVADO: EQUILIBRIO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA - ME, MARINA LOPO MONTALVAO D E C I S Ã O Recebo o recurso no efeito devolutivo. Intime-se o agravante. Intimem-se os agravados para apresentarem contrarrazões. Brasília, 10 de agosto de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora